Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.
2. Se intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora permanece inerte, sem indicar novo endereço para a citação, tampouco requer a citação por edital, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.